Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-27.2016.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001790-27.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLITO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.848.063-54 (APELADO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DO ESPIRITO SANTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 27.080.571/0001-30 (APELANTE), ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 27.080.530/0007-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 27.080.530/0007-39 (APELADO), CARLITO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.848.063-54 (APELANTE), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 27.080.530/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXTENSÃO DANO MORAL – FUNDAMENTO CLARO E PRECISO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
QUANTUM
FIXADO EM CONFORMIDADE COM O COTEJO PROBATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DIREITO DA LIBERDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1 – Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2 – O acórdão embargado examinou o cotejo probatório envolvendo a prisão indevida, na observância dos princípios do livre convencimento motivado, da dignidade humana e do direito da liberdade, para concluir pela majoração do
quantum
dos danos morais de forma clara e fundamentada, portanto, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos declaratórios.

3 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLITO ALVES DOS SANTOS em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, com o fim de majorar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais decorrentes do cumprimento do mandado de prisão indevido proferido no id. 195400159.

O Embargante sustenta, em síntese, omissão do r. acordão quanto à extensão do dano moral, vez que não observou de forma minuciosa as circunstâncias da prisão ilegal, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa e, violação ao princípio da dignidade humana.

Requer, ao final, seja sanado a suscitada omissão, com o fim de condenar a parte embargada por danos morais no
quantum
pretendido na petição inicial (id. 199241678).

Em contrarrazões, o Embargado discorre pela rejeição dos embargos declaratórios (id. 200069167).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer das seguintes hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza), ou correção de erro material.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. (...) 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Esclarecido esse aspecto, observo que o Embargante sustenta omissão do acordão quanto à extensão do dano, asseverando que não observou o art. 944 do Código Civil e o princípio da dignidade humana, ao argumento de que o aresto embargado

“(...) deixou de analisar minuciosamente todo trauma da prisão ilegal, e também deixou de analisar a capacidade econômica das partes, e o grau de culpa, devendo, portanto, tal omissão, ser sanada”

(id. 199241678 – p. 4).

Nesse aspecto, ao analisar a decisão embargada, atenta ao recurso oposto, verifica-se que as argumentações buscam a reapreciação da matéria, ou seja, o reexame do que foi decidido, vez que inexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

Isso porque o acórdão analisou de forma minuciosa o cotejo probatório dos autos e, na estreita via do princípio do livre convencimento motivado, foi revelado a necessidade de majorar o
quantum
dos danos morais arbitrado no juízo de origem para o patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Assim, houve profundo exame dos elementos probatórios para concluir pela modificação do valor do dano e, portanto, as questões envolvendo as circunstâncias da prisão indevida foram valoradas e devidamente fundamentadas, na observância dos princípios da dignidade humana e ao direito de liberdade, bem como a capacidade econômica das partes e o grau de culpa, consoante decisão abaixo reproduzida:

Outrossim, observam-se elementos de prova acostados nos autos demonstrando, inequivocamente, que
o Apelante sofreu prejuízos em razão da manutenção prisão indevida
, restando evidente, portanto, a responsabilidade civil, em especial considerando que ficou preso por erro dos agentes estatais por um período superior à 8 (oito) meses.

Nesse ponto, merece registrar que o dano moral é presumido, eis que decorre da própria ilegalidade da prisão,
do constrangimento ilegal ao direito de liberdade
, não havendo, portanto, como não reconhecer a reparação dos prejuízos experimentados em decorrência da permanência indevida na prisão ao longo de vários meses.

Acerca do dano moral, registra-se que
constitui prejuízo decorrente da “agressão à dignidade humana” que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos
, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

(...)

Nesse aspecto, a quantificação do dano moral e, considerando as peculiaridades do caso em concreto, constata-se que o valor fixado na sentença recorrida merece redimensionamento, uma vez que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois conforme consta do caderno probatório,
o Apelante foi preso indevidamente e permaneceu sob a tutela estatal no período de 3.6.2015 a 15.2.2016
, e nesses meses foi privado de participar de qualquer comemoração em liberdade com seus familiares, tais como Natal ano novo e seu aniversário, considerando que nasceu em 25 de janeiro de 1983 (id. 76190534 – p. 36).

De toda a forma, além do tempo correspondente à privação de liberdade indevida e excessiva, o
Apelante não participou de dias festivos com seus entes próximos
, em virtude de estar segregado ilegalmente por mandado de prisão pelos crimes previstos nos artigos 213 c/c 224, ambos do Código Penal.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, enquanto que o seu parágrafo único ressalta que, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, examinar as peculiaridades do caso concreto
, estimando valor que
não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido
, mas que seja
suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor
(causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, portanto,
é possível concluir que o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo Juízo Singular não é suficiente à reparação do dano sofrido
.

Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de majorar o quantum dos danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por se mostrar adequado ao contexto fático. [g.n.]

Nesse contexto, constata-se que a questão envolvendo a extensão do dano moral foi devidamente analisada e fundamentada, logo, não restam dúvidas que, ao fundo, a pretensão da parte embargante é o reexame da causa, a qual deve ser repelida.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024